Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPASSE DE VERBA POR TERCEIRO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO REALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEVER DO MAGISTRADO DE ZELAR PELO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, nos autos da Execução no 0736460-09.2019.8.07.0001, foi determinado ao IPASEAL - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas, terceiro, o depósito em Juízo dos créditos pertencentes ao Executado e penhorados em favor do escritório Exequente. A medida visa a garantir a penhora no rosto dos autos em favor do ora Agravante, que figura como Exequente nos autos da Execução no 0740435-97.2023.8.07.0001, movida em desfavor do escritório Agravado.
2. Contudo, verifica-se que não há informação atual se o IPASEAL continua depositando valores diretamente ao escritório Agravado, em prejuízo da penhora no rosto dos autos.
3. Por outro lado, nos autos no 0740435-97.2023.8.07.0001, ainda se desconhece o valor que remanesce para pagamento ao ora Agravante, Exequente naqueles autos, por conta dos Embargos à Execução admitidos parcialmente em prol do escritório, Executado naqueles autos.
4. Dessa forma, inviável deferir o pedido do Agravante para que o Agravado deposite o valor indicado nas razões recursais, sem que antes seja esclarecido o montante devido pelo escritório ao Recorrente, nos autos no 0740435-97.2023.8.07.0001.
5. Contudo, afigura-se legítima a insurgência do terceiro interessado, ora Agravante, relativamente ao cumprimento de constrição patrimonial para saldar o crédito a que, em tese, tem direito.
6. Cabe ao d. Juízo a quo, portanto, zelar pelo cumprimento das medidas já determinadas em razão da penhora existente no rosto dos autos.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.